Tribunal: TJES
Processo: 5003301-14.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003301-14.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA NICOLINI COSTA e outros
RECORRIDO: GERALDO MAGELA DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1837684).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EMYLY NICOLINI COSTA BIANCARDI,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
c)
que restam presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela de recursal;
d)
que a sentença merece ser reformada;
e)
que merece ser reconhecida a nulidade do processo;
f)
que deve ser reconhecida a irregularidade, inexistência ou nulidade da citação, pois se trata de matéria de ordem pública;
g)
que nenhum AR foi recebido pela recorrente;
h)
que mesmo fora do prazo da contestação, informou que não foi recebido o AR, mas mesmo assim o Juízo
a quo
decretou a revelia;
i)
que a citação não foi recebida pela recorrente;
j)
que a situação trouxe prejuízos à recorrente;
k)
que deve ser recebida a exceção de pré-executividade, para chamar o feito a ordem, anulando os atos praticados após a citação inválida;
k)
que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa;
l)
que o processo findou-se sem que a parte pudesse ter assistência técnica, culminando em cerceamento de defesa;
m)
que o presente recurso merece provimento.

Quanto ao pedido de tutela de urgência recursal,
para seu deferimento é mister a presença e conjugação de elementos que evidenciem: i)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
e ii) a
probabilidade do direito
, todavia, compulsando atentamente o recurso, em um juízo de cognição sumária, observo que a tese levantada pela recorrente se confunde com o mérito da questão, razão qual qual indefiro o pedido. Passo a apreciar as razões recursais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar da recorrida e defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1837677, 1837678 e 1837679).

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela parte recorrida, rejeito-a, pois a recorrente deixou clara, especificou sua pretensão e individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, merecendo ser apreciado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve irregularidade na citação apta a ensejar nulidade.

Primeiramente, depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
reconheceu a aplicação dos efeitos da revelia ao caso em apreço, mas eles não são absolutos
1
, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que o magistrado acolha como verdadeiras as pretensões arguidas pela parte autora, sendo necessário comprovar o que foi alegado, ônus que a parte recorrida se incubiu, visto ser incontroversa a existência de uma dívida com a recorrente.

Pois bem, sem maiores delongas tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois: i) de fato, a contestação foi apresentada intempestivamente (14/07/2020, ID. 1837650), visto que as citações foram recebidas em 17/06/2020 (ID. 1837646); ii) não há informação na contestação acerca da ausência de citação; iii) apesar de sustentar que tomou conhecimento da citação somente após o prazo, não há como tomar ciência do processo às 19:20h do dia 14/07/2020 e apresentar a contestação às 19:28h do mesmo dia, salvo melhor juízo.

Nessa esteira, a situação leva a crer que a recorrente teve ciência prévia da citação, mas providenciou o protocolo da contestação somente na data de acesso ao PJE (14/07/2020, ID. 1837650), o que justifica a rejeição a exceção de pré-executividade pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo. Não se desincumbindo a autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida, já que não há falar em inversão do ônus da prova, para compelir o réu à apresentação de comprovante de supostos depósitos por ele recebidos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582429-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE E NULIDADE DA CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.